Tribunal: STF
Processo: ARE 1413236
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.



    1 - Não se verifica semelhança entre o presente caso e o precedente apontado pela apelante, eis que no RE n.º 593.068, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade". O caso dos autos, no entanto, se refere a empregados vinculados ao regime celetista, tratando-se de situação diversa àquela veiculada no RE n.º 593.068.



    2 - Ressalto que, apesar de haver semelhanças em determinados pontos, os regimes próprios de previdência social (dos servidores públicos) e o regime geral da previdência social não recebem idêntico tratamento constitucional, o que impede a eficácia vinculante do precedente.



    3 - Por outro lado constata-se ainda que no acórdão proferido no referido recurso extraordinário o décimo terceiro salário não foi verba objeto de deliberação, não sendo por consequência apontada como um dos fundamentos determinantes do precedente.



    4 - Por último destaco que ainda vigente a Súmula 688 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário.



    5 - Apelação desprovida.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 146, II e III, b; 149, § 2º, III, a; 150, II; 154; 167, IV, e 195, § 5º, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) os valores pagos ao empregado a título de 13º salário não podem ser incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias a cargo da empresa; (ii) o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068-RG, decidiu que a contribuição previdenciária não pode incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. Inicialmente, ressalto que o entendimento firmado no Tema 163 da Repercussão Geral não guarda similitude com a controvérsia posta nestes autos. A matéria discutida no RE 593.068-RG diz respeito à incidência de contribuições sobre as parcelas recebidas pelos servidores públicos; logo, não se aplica às contribuições sociais a cargo das empresas. Vejam-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE EXAME. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR OUTRAS RAZÕES. RISTF, ART. 323.  TEMA  163  DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Não há a necessidade de exame da repercussão geral das questões constitucionais em debate, pois o recurso extraordinário foi inadmitido por outras razões, conforme o art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF. Essa a hipótese dos autos, ante a inadmissibilidade do recurso em decorrência da natureza infraconstitucional do tema em debate.



    II - O entendimento firmado no Tema 163 da Repercussão Geral diz respeito às parcelas percebidas por  servidores públicos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (RE 1.239.526-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, sem grifos no original) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADAS. INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163. NÃO-APLICABILIDADE. 1. A incidência ou não de contribuições previdenciárias sobre as remunerações pagas durante as férias efetivamente gozadas pelos empregados demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. 2. O Tema 163 da sistemática da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 593.068, de relatoria original do Ministro Joaquim Barbosa e atualmente sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.05.2009, além de não tratar de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga durante o período de férias gozadas, mas apenas sobre o adicional de férias (terço constitucional), aplica-se tão somente aos servidores públicos federais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 949.275-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, sem grifos no original).



    5. Ademais, esta Corte já fixou entendimento no sentido de que é legítima a incidência de contribuição patronal sobre os valores pagos ao empregado a título de gratificação natalina, nos termos da Súmula 688/STF. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO-TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 688. INCIDÊNCIA.



    1. É entendimento sumulado nesta Corte a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro. Aplicação da Súmula 688 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF).



    (ARE 1.081.699-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO – LEGITIMIDADE – VERBETE Nº 688 DA SÚMULA DO SUPREMO. É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    (RE 395.613-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SÚMULA N. 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.243.584-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)



    6. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator